Tribunal: STF
Processo: RE 323499
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT/88. 
   OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. 

1. 	A decisão agravada fundou-se em 
   entendimento consolidado na Suprema Corte. 
2.	O direito 
   amparado pela norma transitória do art. 19 do ADCT/88 que criou a 
   estabilidade excepcional se aplica aos servidores públicos não 
   concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
   Municípios, bem como de suas autarquias e fundações públicas, em 
   exercício há pelo menos cinco anos antes da promulgação da 
   Constituição Federal de 1988. Precedentes.
3. 	Inexistência de 
   argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão 
   agravada.
4.	Agravo regimental improvido.